Tribunal: TJSP
Processo: 1501439-39.2018.8.26.0099
Classe: Apelação Criminal / Injúria
Órgão julgador: França Carvalho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367637
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501439-39.2018.8.26.0099, da Comarca de Bragança Paulista, em que é apelante
ANDERSON PINTO DE JESUS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
FRANÇA CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501439-39.2018.8.26.0099 -Voto no
2
COMARCA: BRAGANÇA PAULISTA
APELANTE: ANDERSON PINTO DE JESUS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N° 47.849
A r. sentença de fls. 91 a 96, cujo relatório se adota,
condenou Anderson Pinto de Jesus, qualificado nos autos, à pena de um mês e
cinco dias de detenção, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no
artigo 147, c. c. o artigo 61, inciso II, alínea “h”, ambos do Código Penal; e à pena
de um ano e três meses de reclusão, em igual regime, e ao pagamento de doze dias-
multa, pela prática do crime previsto no § 3o do artigo 140, do Código Penal, todos
na forma do artigo 69, do mesmo codex.
Inconformado, apela da r. sentença condenatória,
pleiteando a absolvição, por insuficiência de provas. Alega, ainda, que as ameaças
foram proferidas em momento de discussão e ira, o que excluiria o dolo, bem como
o mal prometido não seria futuro, o que descaracterizaria o crime. Subsidiariamente,
requer a redução das penas para o patamar mínimo, o reconhecimento da tentativa, o
afastamento da agravante da reincidência, bem como a substituição da pena corporal
e os benefícios da Justiça Gratuita (fls. 117 a 123).
O recurso foi regularmente processado, tendo a douta
Procuradoria Geral de Justiça opinado pelo provimento parcial do apelo (fls. 141 a
145).
É o relatório.
Não procede o inconformismo do apelante.
Com efeito. A imputação é de que o apelante, na data
dos fatos, injuriou Valter Luiz de Moraes, utilizando-se de elementos referentes à
condição de pessoa idosa, ofendendo-lhe a dignidade e o decoro e, também, nas
mesmas condições de tempo e lugar, o ameaçou, por palavra, de causar-lhe mal
injusto e grave.
O apelante, nas oportunidades em que foi ouvido, negou
os fatos descritos na inicial acusatória, sustentando que nunca ameaçou a vítima,
sendo que esta é quem o persegue; asseverou que não entendia a razão do registro
das ocorrências (fl. 09 e áudio e vídeo de fl. 84 SAJ).
Em que pese à negativa apresentada, tem-se que a
responsabilidade penal do recorrente emerge induvidosa dos autos.
De fato. A vítima Valter Luiz de Moraes explicou que
teve uma discussão com o apelante, seu vizinho, em data anterior, em razão da
antena de televisão da casa do acusado, por ele colocada, e que invadia o espaço
territorial de sua residência. Disse que, a partir de então, começou um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501439-39.2018.8.26.0099 -Voto no
3
relacionamento conturbado com o apelante. Sustentou que, na data em discussão, o
apelante começou a ofendê-lo, chamando-o de "filho da puta", "velho do caralho",
"velho arrombado", ameaçando-o, ato contínuo, de morte, vindo a pegar um bloco
de concreto para ameaça-lo.
As palavras da vítima vieram corroboradas pela
testemunha Josefa Laurino de Oliveira, que disse em audiência que o apelante ainda
ofendia e ameaçava a vítima (cf. mídia).
A testemunha Milton Jose da Silva, de outra feita, disse
que presenciou o apelante xingando a vítima, bem como atestou que o recorrente
proferiu ameaças de morte, inclusive pegando um bloco de concreto.
Ora, em crimes desse jaez, como cediço, a palavra da
vítima constitui valioso meio de prova a justificar um édito condenatório, não sendo
demais lembrar a força que a jurisprudência confere a esse tipo de prova.
Logo, “Diferentemente, pois, do que entendeu a Defesa,
o conjunto probatório formado pelos relatos da vítima e das testemunhas formam
um todo coeso e harmônico, que responsabiliza o acusado.
Os testemunhos são coerentes, harmônicos entre si e
revelam que, de fato, houve não apenas xingamentos contra a vítima, pessoa idosa,
como ameaças de morte e risco concreto de dano, pois o acusado pegou um bloco
nas mãos e ameaçou arremessar contra o ofendido.
O entrevero apenas cessou com a chegada da chegada da
policia.
Assim, mais do que demonstrada a ocorrência dos
delitos”, bem discorre a r sentença recorrida (fl. 93).
Acresça-se que o ofendido ficou com medo da ameaça,
tanto é verdade que compareceu na Delegacia de Polícia e registrou a ocorrência,
solicitando providências a cargo da Autoridade Policial.
E pouco importa para a caracterização da ameaça o
estado de ânimo do agente, se irado ou calmo, desde que a ameaça produza o efeito
na mente da vítima de incutir-lhe medo, tal como ocorreu na hipótese em
julgamento.
“E o mal prometido foi futuro, não havendo
contemporaneidade alguma na conduta do réu, que ameaçou a vítima de morte e,
embora tivesse se munido de um bloco de concreto, nenhuma conduta efetiva
adotou para matar a vítima.
A ameaça, assim, não se exauriu no próprio ato, com
lesões cometidas com o bloco de concreto, mas se tratou de promessa de futuras
lesões e mesmo a morte com aquele instrumento, o que configura crime autônomo.
Evidente que as ofensas tinham como elementos a
condição de pessoa idosa da vítima, situação que configura a hipótese do art. 140, §
3o, do Código Penal.
O fato de a vítima ter rebatido os xingamentos (dizendo
“é você”, como disse a testemunha Milton), por outro lado, não afasta o crime de
injúria, mesmo porque restou claro que o réu quem deliberadamente passou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501439-39.2018.8.26.0099 -Voto no
4
ofender a vítima, inclusive em razão de ela ser idosa”, bem discorre o lúcido parecer
de fls. 143 a 144, da ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Assim, evidenciado o dolo nas condutas praticadas pelo
recorrente e diante do quadro probatório produzido nos autos, a condenação era
mesmo de rigor e foi bem decretada.
As penas, no tocante ao crime de ameaça, foram
criteriosamente dosadas e não comportam reparos.
Contudo, as penas, em relação ao crime de injúria,
comportam redução.
É que o aumento verificado na segunda fase do cálculo
dosimétrico, embora se justifique, tendo em vista a condição de reincidente
ostentada pelo recorrente (fl. 45), mostrou-se exagerado (um quarto), devendo, pois,
o percentual adotado ser reduzido para um sexto, que se mostra mais adequado,
resultando nas penas definitivas de um ano e dois meses de reclusão e onze dias-
multa.
E é certo que o apelante é reincidente, uma vez que os
fatos ocorreram em 21 de fevereiro de 2018 e o réu ostenta uma condenação anterior
definitiva, transitada em julgado em 30 de maio de 2016 (fl. 45).
De outra feita, não há que se falar em tentativa, aliás, de
difícil configuração, uma vez que ambos os delitos são formais e instantâneos, que
se consumam independentemente de resultado.
Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena,
adequada a fixação do regime semiaberto, que é preservada, dada a condição de
reincidente ostentada pelo recorrente (fl. 45), que obsta os benefícios do sursis e da
substituição da pena carcerária.
Preserva-se, no mais, a r. sentença apelada, que bem
decidiu a lide, devendo o pedido de concessão da justiça gratuita ser postulado no
Juízo da Execução, que é o competente.
Isto posto, dá-se parcial provimento ao recurso, para
reduzir as penas do crime de injúria para um ano e dois meses de reclusão e onze
dias-multa; no mais, mantém-se a r. sentença recorrida, considerando-se, desde
logo, prequestionada toda a matéria arguida pela defesa, a fim de viabilizar a
interposição de recursos às Instâncias Superiores. Oportunamente, expeça-se
mandado de prisão.
FRANÇA CARVALHO
RELATOR